Tribunal: TJDFT
Processo: 0039027-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMANDA EXECUTIVA REGIDA PELO CPC/73. CHEQUE. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL AO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. SEIS MESES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 meses, contados do fim do prazo de 30 dias para apresentação, porquanto se trata de título emitido no mesmo lugar onde deve ocorrer o pagamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, em precedente repetitivo, pela incidência da prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Indicou ainda a Corte de Justiça como termo inicial de contagem do prazo prescricional a data seguinte à de término do prazo judicial de suspensão da execução ou o prazo de um ano previsto na Lei n. 6.830/1980, caso não tenha havido estipulação de prazo pelo juízo.
3. Desnecessária a intimação prévia do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto o STJ foi cristalino ao definir que o prazo prescricional independe de intimação das partes para dar andamento ao processo, começando, de forma automática, ao término do prazo da suspensão. Processo extinto. Art. 924, V, do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e desprovido.